Tribunal: STF
Processo: Rcl 40339
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao deferir tutela antecipada pleiteada em agravo de instrumento para impor ao poder público municipal que restabelecesse os decretos anteriores de forma a manter o comércio local e outras atividades econômicas paralisadas, teria violado o decidido na ADI 6.341.
    Narra-se que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública com pedido de liminar, requerendo, em apertada síntese, fosse o município de Londrina obrigado a editar novo decreto, restabelecendo os decretos anteriores aos últimos (458 e 459) para que se impusesse novo fechamento do comércio local e retorno às medidas restritivas.
    Indeferida a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão interlocutória e a imposição do fechamento do comércio e outras atividades no município de Londrina, o que foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado.
    Nesse contexto, aduz com a violação da decisão proferida na ADI 6.341, que ratificou a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública, contra dispositivos da Medida Provisória 927/2020.
    Assim requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão liminar nos autos de Agravo de Instrumento nº 0019324-57.2020.8.16.0000 TJPR de relatoria da E. Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima e restabelecer os Decretos Municipais do Município de Londrina nº 458/2020, nº 459/2020 e nº 484/2020.
    Everton Canha Borga, advogado no município, requer o seu ingresso como amicus curiae.
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae, pois o art. 138 do CPC, citado pelo peticionante, requer a comprovação da representatividade adequada e nada a esse respeito foi trazido aos autos.
    Não havendo a devida representatividade, o pedido deve ser indeferido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao lado disso, as características da via eleita envolvem necessária aderência estrita ao ato reclamado parâmetro de controle.
    Certo, ainda, que em casos de fundado receio de dano irreparável, é possível ao relator, nos termos do art. 989, II, do CPC, suspender o ato impugnado. 
    Tendo em vista o ajuizamento da Reclamação nº 40.342 pelo Município de Londrina, versando sobre o mesmo objeto deste feito, cuja liminar foi parcialmente deferida para, mantendo a decisão reclamada pela incidência do princípio da precaução, determinar que outra decisão seja proferida, obedecendo aos critérios estabelecidos na decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 6341, não entendo presentes, nesse juízo prévio e sumário, os pressupostos processuais para o deferimento da medida no presente caso.
    Ante o exposto, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação, indefiro a medida liminar requerida.
    Tendo em vista a Reclamação supracitada (Rcl nº 40.342), intime-se a parte reclamante a fim de que se manifeste acerca de efetivo interesse no prosseguimento da presente ação ação. 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente